Tribunal: TJMT
Processo: 1006931-92.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006931-92.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), Rosa Maria Santos Ribeiro (AGRAVANTE), ISABELLA SANTOS RIBEIRO - CPF: 667.437.961-15 (AGRAVANTE), Júlio Victor Santos Ribeiro (AGRAVANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (AGRAVANTE), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVADO), ROSA MARIA SANTOS RIBEIRO LOBO DE VASCONCELOS - CPF: 615.998.911-15 (AGRAVANTE), JULIO VICTOR SANTOS RIBEIRO - CPF: 654.275.131-91 (AGRAVANTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ESTADUAL (APA - NASCENTES DO RIO PARAGUAI) – ATIVIDADE AGROPASTORIL E SERRARIA –– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES E A REPARAÇÃO DOS DANOS AMBIENTAIS –
AREA CONSOLIDADA EM APP – REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO –
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ISABELLA SANTOS RIBEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001231-57.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Rosa Maria Santos Ribeiro, Isabella Santos Ribeiro, Júlio Victor Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro
, indeferiu o pedido de liminar, que buscava a suspensão das atividades econômicas

promovidas

nas

dependências

das

Fazendas Três

Barra,

Três

Barras

I,

Três Barras

II,

São

Jorge

e

Santa

Izabel,

condicionando-as ao protocolo de projeto de licenciamento ambiental atualizado de cada imóvel, perante a SEMA, inclusive com a apresentação de projeto de recuperação (PRAD) da cobertura florestal da área de reserva legal florestal e de preservação permanente; a restauração das áreas que abrigavam a atividade garimpeira na Fazenda Três Barras II com a apresentação de PRAD e de estudo técnico compreendendo a análise do solo; e a suspensão de atividades de extração mineral que não possuam autorização e/ou licenciamento ambiental válido, além da suspensão da participação dos réus em linha de financiamento perante estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, até que seja comprovado o adimplemento das prestações anteriormente relacionadas.

Aduz, em síntese, que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente promoveu uma série de inspeções nos imóveis sediados na Área de Proteção Ambiental Nascentes do Rio Paraguai, com o objetivo de averiguar a regularidade da atividade econômica associada a tais propriedades, ressaltando que inicialmente foi inspecionada a propriedade denominada “Fazenda Três Barras”, sediada na zona rural de Alto Paraguai (id. 10042317 – pp. 07/08), na qual era desenvolvida agropecuária sem prévio licenciamento ambiental.

Assevera que, posteriormente se constatou que se tratava de uma área contígua de aproximadamente 14.000 ha, integrada pelos imóveis Fazenda Três Barras, Fazenda Três Barras I, Fazenda Três Barras II, Fazenda São Jorge e Fazenda Santa Izabel e, que, novamente inspecionadas pela SEMA, constatou-se o exercício de atividades potencialmente poluidoras (pecuária e serraria), sem autorização e licenciamento do órgão ambiental competente.

Sustenta que, a Agravada Maria do Carmo Santos Ribeiro já havia sido autuada em razão da realização de desmatamento de 9,52 ha e 3.529 há nas Fazendas São Jorge e Três Barras I, respectivamente, sem autorização do órgão ambiental competente, ocasião em que teve a área embargada, destacando que por meio de parecer técnico atestou-se que parte dos desmatamentos foram promovidos em áreas especialmente protegidas, bem como constatou-se a existência de antigos pontos de atividade garimpeira na Fazenda Três Barras II.

Afirma também, que, desde 2011 os imóveis registram a prática de atividade econômica predominantemente pecuária, sem licenciamento ambiental, cujo empreendimento com aproximadamente 14.000ha conta com 165,59 ha de sua reserva legal florestal desmatada; 0,41 ha de área de preservação permanente desmatada; recente desmatamento de 13,049 há, sem prévia autorização da SEMA que motivou o embargo da área; atividades potencialmente poluidoras (pecuária e serraria) sem autorização e licenciamento do órgão ambiental competente, antigos pontos de atividade garimpeira.

Alega que a prova do dano ambiental restou sobejamente demonstrada nos autos, mediante o progressivo desmatamento promovido nos imóveis dos Agravados, inclusive em áreas especialmente protegidas, que integram a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual nº 7.596/2006.

Destaca, ainda, a urgência na reparação do dano ambiental, ressaltando que se deve privilegiar a interrupção do risco de dano irreversível ao ecossistema da região em que se encontra localizado os imóveis dos agravados, haja vista a perpetuação do desmatamento acima referido há mais de duas décadas.

Esclarece que, além da imediata reconstituição da cobertura florestal na área degrada associada à obtenção de licenciamento ambiental da atividade econômica promovida nas dependências das Fazendas Três Barras, Três Barras I, Três Barras II, São Jorge e Santa Izabel, ainda foram requeridas medidas assecuratórias, com o objetivo de se garantir a efetividade do cumprimento do referido provimento antecipatório; acaso fosse eventualmente deferido.

Por essas razões, com base nos princípios da reparação integral do dano ambiental e da precaução, pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão das atividades

econômicas

promovidas

nas

dependências

das

Fazendas

as

Fazendas

Três

Barras,

Três

Barras

I,

Três Barras

II,

São

Jorge

e

Santa

Izabel,

condicionando-as

ao

protocolo

de

projeto

de

licenciamento

ambiental atualizado de cada imóvel, perante a SEMA; regularização do processo de recomposição da cobertura florestal da área

que

deveria

integrar

a

reserva

legal

florestal

(165,59

ha)

e

a

área

de

preservação

permanente

(0,41

ha), mediante o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, com apresentação, no prazo de 120 (cento

e

vinte)

dias,

de

projeto

de

recuperação

(PRAD);

a

restauração

das

áreas

que

abrigavam

a atividade garimpeira na Fazenda Três Barras II, mediante a sua regularização topográfica e restauração da cobertura florestal

nativa,

em

toda

sua

extensão;

suspensão das

atividades

de

extração

mineral

ainda

promovidas

nas dependências

da

Fazenda

Três

Barras

II,

que

não

possuam

autorização

e/ou

licenciamento

ambiental

válido emitidos

pela

SEMA; bem

como

seja

determinada

a

suspensão

da

participação

dos

réus

-

até

que

seja comprovado o adimplemento das prestações compreendidas nos itens “3.1” a “3.4” - em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem com em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e

a

averbação

no

bojo

das

matrículas

nº

27.617,

nº

27.615,

nº

21.336,

nº

27.616

e

nº

27.614

do

CRI

de Diamantino-MT, da liminar concedida e o objeto da presente demanda, nos termos do art. 167, II, da Lei nº 6.015/1973 c.c. art. 109 do NCPC.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi deferida em parte por esta Relatora (ID n.
2602362)
,
para impor aos Agravados a obrigação de fazer, consistente na integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD); determinando, ainda, a inscrição da presente demanda na referida matrícula, para conhecimento de terceiros.

Irresignado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração (ID n. 2656927), que foram acolhidos pela decisão de ID n. 4991506,
para suprir a obscuridade existente, reformando em parte a liminar proferida no ID nº 2602362, para fazer constar, além da imposição aos Embargados da obrigação de fazer, consistente na integral reparação dos danos ambientais causados, com elaboração e apresentação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a suspensão das atividades econômicas promovidas nas dependências dos imóveis geridos pelos Embargados, até julgamento do mérito do presente recurso ou da regularização da respectiva licença ambiental perante os órgãos administrativos
.

As informações foram colacionadas no ID nº
3020275
, consignado a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, bem como que o Agravante cumpriu ao disposto no art. 1.018 do CPC.

Em face da decisão que acolheu os embargos de declaração, os Agravados interpuseram Agravo Interno (ID n.
5076641),
sustentando a impossibilidade de cumprir a decisão por descompasso com o procedimento do Estado, uma vez que todas as matrículas já estariam inscritas no SIMCAR, bem como pelo fato de que, em razão de possuírem o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a Autorização Provisória de Atividade rural (APF) teriam permissão do exercício da atividade pecuária exercida nas áreas, o que autorizaria a suspensão dos embargos impostos.

Ato contínuo, exercendo juízo de retratação (ID n.
8974945)
,
revoguei a decisão por mim proferida, mantendo incólume a decisão de 1º Grau, para imediata afastando a suspensão das atividades e apresentação de PRAD em 120 (cento e vinte) dias até o julgamento do mérito da ação.

As contrarrazões vieram no ID n.
2975634
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n.
15501474 se
manifestou pelo
provimento do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual, com o objetivo de que seja reformada a decisão de primeiro grau para conceder a antecipação da tutela recursal pretendida.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 6 de novembro
de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001231-57.2017.8.11.0005, ajuizada em face de
Rosa Maria Santos Ribeiro, Isabella Santos Ribeiro, Júlio Victor Santos Ribeiro e Maria do Carmo Santos Ribeiro
, indeferiu o pedido de liminar, que buscava a suspensão das atividades econômicas

promovidas

nas

dependências

das

Fazendas

Três

Barra,

Três

Barras

I,

Três Barras

II,

São

Jorge

e

Santa

Izabel,

condicionando-as ao protocolo de projeto de licenciamento ambiental atualizado de cada imóvel, perante a SEMA, inclusive com a apresentação de projeto de recuperação (PRAD) da cobertura florestal da área de reserva legal florestal e de preservação permanente; a restauração das áreas que abrigavam a atividade garimpeira na Fazenda Três Barras II com a apresentação de PRAD e de estudo técnico compreendendo a análise do solo; e a suspensão de atividades de extração mineral que não possuam autorização e/ou licenciamento ambiental válido, além da suspensão da participação dos réus em linha de financiamento perante estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público, até que seja comprovado o adimplemento das prestações anteriormente relacionadas.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal consignou que,
o caso dos autos envolve questão jurídica complexa, especialmente em relação à reserva legal, com regras do atual Código Florestal, passando pela antiga MP 2.166-67/2001, editada inicialmente por meio da MP 1.511 de 07/1996, que alterou a redação do artigo 44 da Lei nº 4771/65, bem como a redação original do antigo Código Florestal de 1965. É que houve alteração significativa na legislação ambiental sobre o tamanho da reserva legal obrigatória nas propriedades, em especial na região norte do Centro Oeste,
impondo-se análise criteriosa, em cada caso concreto, sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a configuração do direito adquirido dos proprietários, naqueles casos em que, antes da entrada em vigor da legislação mais restritiva, o proprietário já havia desmatado de acordo com a lei em vigor na época.

Destacou, ainda, que, no caso dos autos,

a área objeto da ACP totaliza algo em trono de 14.000 hectares, composta de cinco propriedades diferentes (Três Barras; Três Barras I, Três Barras II, São Jorge e Santa Isabel), cada uma com matrícula própria, mas com a mesma usufrutuária Sra. Maria do Carmo Santos Ribeiro, sendo que
a porcentagem de área desmatada em reserva legal comparada com o tamanho da propriedade indica suposta irregularidade em menos de 1% da reserva legal, conforme números apresentados pelo MPE, sendo absolutamente desproporcional a interdição de toda a propriedade e até mesmo sobre a suposta área de desmate irregular, vez que as alegações não estão comprovadas de plano, conforme acima anotado, havendo possibilidade de regularização dentro do atual Código Florestal
.

Inicialmente, cumpre salientar que, não se olvida que o direito que se pretende tutelar na ação de base é de extrema importância, especialmente
considerando o intuito protecionista da APA
-
Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual n° 7.596/2006, cuja extensão é de uma área de 77.700 hectares e abrange os municípios de Diamantino e Alto Paraguai
.

Contudo,
após analisar os elementos até então produzidos, não se vislumbra, de plano, a violação pelos Agravados, da legislação pertinente, o que somente será possível com a dilação probatória.

Explico.

Como se sabe, em razão das alterações implementadas pelo
novo Código Florestal e pela adoção do SICAR pelo Governo Federal, o Estado de Mato Grosso promoveu a readequação de seus procedimentos e assim adotou os registros do SICAR Federal como base para um novo sistema construído para análise da regularidade e dos passivos ambientais das propriedades cadastradas, por meio da ferramenta denominada SIMCAR e regulamentado pela Lei Complementar 592/2017, que assim dispõe,
in verbis
:

Art. 12 Após a inscrição no CAR, o SIMCAR emitirá recibo com código alfanumérico, garantindo o cumprimento do disposto no § 2° do art. 14 e no § 3º do art. 29, ambos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida Lei, bem como atestará que o imóvel rural se encontra em processo de regularização ambiental junto ao órgão ambiental estadual.

Art. 13 A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.

No caso em apreço, em que pesem os argumentos apresentados pelo Agravante, é possível vislumbrar dos documentos juntados nos ID ́s n.º 2975639, 2975643, 2975649, 2975645, 2975647 que todas as matrículas das Fazendas Três

Barra,

Três

Barras

I,

Três Barras

II,

São

Jorge

e

Santa

Izabel se encontram devidamente inscritas no SIMCAR, ante a contratação de engenheiro responsável pelos Agravados para realizar a retificação dos dados no novo sistema, conforme comprovam os recibos anexadas na petição de ID. 5076641.

Por sua vez, os Agravados comprovaram que foram emitidas pelo Estado de Mato Grosso as respectivas APF ́s – Autorizações Provisórias de Funcionamento de todas as áreas objeto da Ação Civil Pública, as quais atualmente substituem a LAU – Licença Ambiental Única, para o licenciamento das atividades agropecuárias (por meio do Decreto 230/2015, posteriormente alterado pelo Decreto 1.211/2017), conforme demonstrou nos documentos colacionados ID ́s n.ºs 2975653, 2975657, 2975661, 2975664, 2975668.

A Autorização Provisória de Funcionamento foi instituída para autorizar o exercício das atividades de agricultura e pecuária, até que fossem finalizados os procedimentos e todos os ajustes e implementações do novo sistema SIMCAR, bem como para garantir a regular produção das áreas do Estado mediante o compromisso firmado formalmente com assinatura de Termo de Compromisso, até 31/12/2018 conforme dispõe o art. 1º. do Decreto Estadual 1.211 de 02/10/2017.

Esse procedimento permite o exercício de atividade agrícola e pecuária nas áreas convertidas antes de 22 de julho de 2008,
como é o caso das propriedades em questão
, mediante a emissão da APF, autorização que permite o exercício da atividade pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2018, conforme art. 1º. do Decreto Estadual 1.211/2017, senão vejamos:

Art. 1º Fica instituída a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural APF, no âmbito da Licença Ambiental Única, para autorizar o exercício da atividade de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva até 31 de dezembro de 2018, desde que observados os seguintes procedimentos: (Decreto Estadual nº 1.509 de 30 de maio de 2018).

Portanto, considerando que no presente caso os Agravados possuem o SIMCAR e a APF das propriedades, e os referidos documentos permitem o exercício da atividade pecuária exercida nas áreas, medida que também autoriza a suspensão dos embargos impostos.

Ademais, observa-se dos documentos colacionados no ID n.º 2902370, 2902348, 2902409, que ao obter a APF os Agravados assinaram Termo de Compromisso Ambiental, em que assumem diversas obrigações, conforme consta da Cláusula Segunda do referido termo, entre os compromissos se verificam:
Regularizar os passivos ambientais existente nas áreas de reserva legal, preservação permanente e uso restrito degradadas, após a validação das informações declaradas no Cadastro Ambiental Rural e condições firmadas no respetivo termo de compromisso, a que faz referência o art. 2º, inciso III, do Decreto Federal 7.830/2012; Não instalar empreendimento ou atividade, sem a devida licença, nas áreas de reserva legal, preservação permanente ou de uso restrito do solo; Não converter áreas para uso alternativo do solo sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental
.

Nesse aspecto, diante da nova legislação, a regularização ambiental é realizada em fases, primeiro são registrados os dados no SIMCAR, que segue para análise pela SEMA, que após todas as conferências técnicas de imagens e sistemas, finaliza e aprova o CAR. Se não houver passivos ambientais, é emitido o Parecer Técnico de análise final do CAR, e permanecerá no sistema com o status de finalizado e aprovado, conforme prescreve a Lei Complementar 592/2017 no artigo abaixo transcrito:

Art.18 Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Caso a propriedade possua passivos ambientais a serem recuperados, o processo seguirá para a fase do PRA, mas tudo dentro do sistema de forma digital, que além da Lei Complementar acima citada foi regulamentado pelo Decreto Estadual 1.031/201 e pelo Decreto Estadual 1.253/2017.

Nesse aspecto, a probabilidade do direito do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que os Agravados comprovaram a adoção de todas as medidas de regularização existentes, pois efetuaram o Registro das Propriedades no SICAR Federal, depois no SIMCAR Estadual, e assim obtiveram a APF – Autorização Provisória de Funcionamento que lhes permite desempenhar as atividades de pecuária extensiva atualmente exercidas nas propriedades, restando configurado o direito dos Agravados previsto nos art. 15 B do Decreto Federal 6.514/2008, que compreende a cessação dos efeitos dos Embargos,
in litteris:

Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental
após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.
(Negritei)

Além disso,
in casu,
a SEMA/MT já lavrou o respectivo Termo de Embargo para cada quantitativo de desmate identificado, o que configuraria duplicidade de sanções impostas pelo mesmo fato.

Outrossim, o Embargo ou suspensão das atividades, somente deve ser imposto no local específico da infração, e não pode ser imposto em toda a extensão das propriedades por vedação legal imposta pelo art.15-A do mesmo Decreto Federal 6.514/2008,
in verbis:

Art. 15-A. O embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

Isso porque, o Embargo ou Suspensão das Atividades tem o fim precípuo de garantir a regeneração da vegetação nos locais onde houveram desmates, o que não pode ser estendido aos locais de área consolidada e passível de uso como é o caso do restante das áreas ora objeto da demanda.

Por fim, observa-se que a reforma da decisão agravada implica em possível perigo de dano inverso, na medida em que a pretensão do Ministério Público visa a suspensão de todas as atividades econômicas exercidas nas propriedades, causando restrição a investimentos e obtenção de financiamentos, e ainda o impedimento da comercialização do gado pelas Agravadas em suas propriedades; ou seja, resulta em prejuízos e perdas por ausência da produção, de forma que, se ao final da ação esta seja julgada improcedente não haverá ressarcimento do Estado aos produtores.

Ademais, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, devendo ser aplicado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para adequada prestação jurisdicional, já que a ordem pretendida apenas permitirá o exercício das atividades econômicas em área já consolidada e passível de uso, bem como a apresentação do PRA após análise do CAR das propriedades pela SEMA/MT.

Assim não merece qualquer reparo a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020